Tribunal: TJES
Processo: 5010886-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010886-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA SIQUEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COSMERINDA MARIA DE JESUS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
QUEIXA-CRIME.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Gabriela Siqueira de Oliveira contra decisão proferida nos autos da Queixa-Crime nº 5018989-88.2025.8.08.0035, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a agravante possuía vínculo empregatício anterior e havia constituído advogada particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, à luz da presunção legal de hipossuficiência, mesmo tendo constituído advogada particular e apresentado vínculo empregatício pretérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência, Carteira de Trabalho sem registro ativo desde 2015 e consulta ao CPF que não identificou ocupação atual, formando conjunto probatório suficiente para justificar o pedido.

5. A decisão agravada não apresentou prova idônea para afastar a presunção legal, limitando-se a mencionar a existência de vínculo empregatício e a contratação de advogada particular.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o AREsp n. 2.756.112/SP, reconhece que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de pobreza legalmente prevista.

7. Em ações penais privadas, a exigência de custas não pode representar óbice ao acesso à justiça, nos termos dos arts. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5010886-03.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIELA SIQUEIRA DE OLIVEIRA
(AC)
AGRAVADO: COSMERINDA MARIA DE JESUS
Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento

com pedido de tutela de urgência
interposto por
Gabriela Siqueira de Oliveira
contra decisão de id. 14776678, proferida nos autos da Queixa-Crime n.º 5018989-88.2025.8.08.0035, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao fundamento de que a agravante teria vínculo empregatício anterior e constituído advogado particular.

Conforme já decidido em sede de tutela provisória, entendo assistir razão à agravante quanto ao pleito de concessão da gratuidade da justiça.

A agravante apresentou declaração de hipossuficiência financeira, bem como juntou aos autos sua CTPS, a qual comprova que não possui vínculo empregatício ativo desde 2015, tendo como última remuneração registrada o valor de R$ 659,38 (id. 69676519) e consulta de seu CPF, sendo que no histórico de ocupações, não foi encontrada nenhuma ocupação registrada (id. . 14777734).

Tal conjunto probatório revela, de forma suficiente, a plausibilidade do direito invocado.

Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo prova em contrário
”.

Essa presunção não foi infirmada pela decisão agravada, que se limitou a apontar a existência de vínculo empregatício pretérito e a constituição de advogada particular como elementos capazes de afastar a hipossuficiência, o que não se sustenta à luz da jurisprudência atual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção legal de pobreza.

Nesse sentido, é o precedente do

c. STJ

(AREsp n. 2.756.112/SP, relatora Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
3/1/2025
).

Outrossim, em se tratando de ação penal privada, a exigência de recolhimento de custas para o regular processamento da queixa não pode representar obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição da República.

Ainda que o Ministério Público tenha opinado pela revogação da liminar, sob o argumento de que não há prova cabal da hipossuficiência, entendo que, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência do STJ, a ausência de prova em sentido contrário impõe o reconhecimento da condição alegada pela parte.

Assim, preenchidos os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, impõe-se a manutenção da decisão liminar.

Diante do exposto, ratifico a tutela provisória anteriormente concedida e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, compreendendo o preparo recursal e as custas da ação penal privada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.